Tribunal: TJES
Processo: 5002264-03.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MSC Nº 5002264-03.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo interno interposto em mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, reconheceu abuso do direito de recorrer, determinou a certificação imediata do trânsito em julgado, a baixa dos autos e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, V, e 81, §2º, do CPC.

A embargante sustenta omissão quanto à natureza decisória do ato impugnado, error in procedendo, decisão surpresa na aplicação da multa, ausência de fundamentação, erro de premissa fática e contradição lógica entre o conhecimento do agravo interno e o reconhecimento de abuso recursal, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar integração; e (ii) vício na aplicação de multa por litigância de má-fé e na determinação de certificação imediata do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia central, consignando expressamente a caracterização de abuso do direito de recorrer diante da reiteração de manifestações sobre matérias já decididas, com fundamento nos arts. 80, V, 81, §2º, e 1.021 do CPC e em precedentes do STF e do STJ.
6. Inexiste omissão juridicamente relevante, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
7. Não há contradição interna entre fundamentos e dispositivo, sendo compatível o conhecimento do agravo interno com o reconhecimento de que sua interposição, no contexto global do processo, integra sequência recursal abusiva.
8. Eventual impropriedade terminológica ao mencionar “20 recursos” não configura erro material apto a alterar o resultado, pois a ratio decidendi baseou-se na reiteração processual global reputada abusiva, e não em critério exclusivamente quantitativo.
9. A alegação de decisão surpresa e de violação ao Estatuto da Advocacia traduz inconformismo com a sanção aplicada, não vício interno do julgado.
10. Embargos opostos com finalidade de prequestionamento não dispensam a demonstração de vício integrativo, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração jurídica adotada no acórdão. 2. A interposição sucessiva e protelatória de recursos pode configurar abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado e a aplicação de multa por litigância de má-fé, desde que fundamentada na conduta processual global da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 80, V, 81, §2º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002264-03.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

COATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo interno interposto em mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, reconheceu abuso do direito de recorrer, determinou a certificação imediata do trânsito em julgado, a baixa dos autos e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, V, e 81, §2º, do CPC.

A embargante sustenta omissão quanto à natureza decisória do ato impugnado, error in procedendo, decisão surpresa na aplicação da multa, ausência de fundamentação, erro de premissa fática e contradição lógica entre o conhecimento do agravo interno e o reconhecimento de abuso recursal, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar integração; e (ii) vício na aplicação de multa por litigância de má-fé e na determinação de certificação imediata do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia central, consignando expressamente a caracterização de abuso do direito de recorrer diante da reiteração de manifestações sobre matérias já decididas, com fundamento nos arts. 80, V, 81, §2º, e 1.021 do CPC e em precedentes do STF e do STJ.
6. Inexiste omissão juridicamente relevante, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
7. Não há contradição interna entre fundamentos e dispositivo, sendo compatível o conhecimento do agravo interno com o reconhecimento de que sua interposição, no contexto global do processo, integra sequência recursal abusiva.
8. Eventual impropriedade terminológica ao mencionar “20 recursos” não configura erro material apto a alterar o resultado, pois a ratio decidendi baseou-se na reiteração processual global reputada abusiva, e não em critério exclusivamente quantitativo.
9. A alegação de decisão surpresa e de violação ao Estatuto da Advocacia traduz inconformismo com a sanção aplicada, não vício interno do julgado.
10. Embargos opostos com finalidade de prequestionamento não dispensam a demonstração de vício integrativo, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração jurídica adotada no acórdão. 2. A interposição sucessiva e protelatória de recursos pode configurar abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado e a aplicação de multa por litigância de má-fé, desde que fundamentada na conduta processual global da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 80, V, 81, §2º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
DEBORAH GUIMARAES PINTO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.º
5002264-03.2023.8.08.0000
.

Alega a embargante, em síntese, a tempestividade do recurso e a impossibilidade de certificação imediata do trânsito em julgado enquanto ainda em curso prazo recursal. Sustenta, em seguida, a existência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese central do agravo interno, consistente na natureza decisória do ato então impugnado. Alega ainda a ocorrência de error in procedendo, porquanto haveria questões processuais pendentes de apreciação, inclusive embargos de declaração, chamamento do feito à ordem e pedidos de saneamento processual. Afirma também que a multa por litigância de má-fé teria sido aplicada em decisão surpresa, sem prévio contraditório específico. Sustenta, ademais, ausência de fundamentação adequada para a sanção processual, sob o fundamento de que o acórdão teria se apoiado exclusivamente na quantidade de manifestações processuais, sem demonstração concreta de dolo, alteração da verdade, resistência injustificada ao andamento do processo ou uso abusivo do processo. Alega, ainda, violação ao Estatuto da Advocacia, por entender que o acórdão teria realizado censura à sua atuação profissional. Afirma também erro de premissa fática, porquanto o acórdão teria considerado como “20 recursos” atos que, na realidade, corresponderiam a petições, impugnações, manifestações informativas, pedidos incidentais, requerimentos de pauta e embargos opostos para saneamento e prequestionamento. Aponta, ainda, contradição lógica entre a ementa e o voto condutor, erro metodológico na inferência de abuso recursal a partir de critério meramente quantitativo, erro de qualificação jurídica das manifestações processuais e incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de abuso do direito de recorrer e o fato de o agravo interno ter sido conhecido e julgado no mérito. Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com integração do julgado e, se necessário, atribuição de efeitos modificativos.

Em sua manifestação, o embargado,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
alegou que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, sem indicar vício real apto a justificar sua integração. Sustenta também que o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão jurídica central, qual seja, o abuso do direito de recorrer e a litigância de má-fé, valendo-se de cronologia detalhada dos atos processuais e de precedentes das Cortes Superiores, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MSC Nº 5002264-03.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
DEBORAH GUIMARAES PINTO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.º 5002264-03.2023.8.08.0000.

Alega a embargante, em síntese, a tempestividade do recurso e a impossibilidade de certificação imediata do trânsito em julgado enquanto ainda em curso prazo recursal. Sustenta, em seguida, a existência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese central do agravo interno, consistente na natureza decisória do ato então impugnado. Alega ainda a ocorrência de error in procedendo, porquanto haveria questões processuais pendentes de apreciação, inclusive embargos de declaração, chamamento do feito à ordem e pedidos de saneamento processual. Afirma também que a multa por litigância de má-fé teria sido aplicada em decisão surpresa, sem prévio contraditório específico. Sustenta, ademais, ausência de fundamentação adequada para a sanção processual, sob o fundamento de que o acórdão teria se apoiado exclusivamente na quantidade de manifestações processuais, sem demonstração concreta de dolo, alteração da verdade, resistência injustificada ao andamento do processo ou uso abusivo do processo. Alega, ainda, violação ao Estatuto da Advocacia, por entender que o acórdão teria realizado censura à sua atuação profissional. Afirma também erro de premissa fática, porquanto o acórdão teria considerado como “20 recursos” atos que, na realidade, corresponderiam a petições, impugnações, manifestações informativas, pedidos incidentais, requerimentos de pauta e embargos opostos para saneamento e prequestionamento. Aponta, ainda, contradição lógica entre a ementa e o voto condutor, erro metodológico na inferência de abuso recursal a partir de critério meramente quantitativo, erro de qualificação jurídica das manifestações processuais e incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de abuso do direito de recorrer e o fato de o agravo interno ter sido conhecido e julgado no mérito. Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com integração do julgado e, se necessário, atribuição de efeitos modificativos.

Em sua manifestação, o embargado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegou que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, sem indicar vício real apto a justificar sua integração. Sustenta também que o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão jurídica central, qual seja, o abuso do direito de recorrer e a litigância de má-fé, valendo-se de cronologia detalhada dos atos processuais e de precedentes das Cortes Superiores, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se a mandado de segurança ajuizado por Deborah Guimarães Pinto contra ato atribuído ao Desembargador Raphael Americano Câmara. O writ foi extinto sem resolução do mérito, sobrevindo, na sequência, sucessivas manifestações processuais da impetrante. O acórdão embargado, ao examinar novo agravo interno, assentou que a recorrente reiterava matérias já decididas, inclusive a respeito da intervenção do Ministério Público, e concluiu pela configuração de abuso do direito de recorrer, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado, a baixa dos autos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

O ato embargado foi no sentido de que a recorrente vinha opondo resistência injustificada ao andamento do processo por meio de sucessivos recursos reputados protelatórios, enquadrando-se sua conduta no art. 80, V, do CPC. Com base nisso, o colegiado conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, determinando ainda a certificação imediata do trânsito em julgado, a baixa dos autos e a aplicação de multa de 5 (cinco) salários mínimos, nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

Confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico, como já mencionei, que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, os embargos de declaração possuem cabimento restrito, voltado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à substituição da valoração jurídica adotada no acórdão por outra mais favorável à parte. No caso, a leitura integral do julgado evidencia que a controvérsia central foi enfrentada de maneira suficiente. O acórdão indicou expressamente que a questão em discussão consistia em saber se a recorrente havia incorrido em abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado, a baixa dos autos e a aplicação de multa por litigância de má-fé. Também consignou, de forma clara, que a recorrente reiterava insistentemente matérias já decididas, inclusive acerca da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, e que a jurisprudência do STJ e do STF reconhece como abusiva a interposição sucessiva, descabida e protelatória de recursos.

Não há, pois, omissão juridicamente relevante. Ainda que o acórdão não tenha rebatido um a um todos os argumentos agora novamente enunciados pela embargante, isso não configura vício integrativo, pois o julgador não está obrigado a examinar isoladamente cada alegação das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. E, no caso, o acórdão enfrentou precisamente a questão tida por decisiva: a caracterização do abuso do direito de recorrer e suas consequências processuais.

Também não se verifica contradição interna apta a justificar o manejo dos aclaratórios. O fato de o agravo interno ter sido conhecido e, ao final, desprovido, não impede que o colegiado, após examiná-lo no contexto mais amplo da marcha processual, conclua que ele integra sequência recursal abusiva. Não há incompatibilidade lógica necessária entre o conhecimento do recurso e o reconhecimento de que sua interposição, somada ao conjunto de manifestações reiteradas, revela resistência injustificada ao regular andamento do feito. Cuida-se, antes, de inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Igualmente não há obscuridade. O acórdão é inteligível, permite compreender a controvérsia submetida a julgamento, os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. A motivação pode não coincidir com a tese defendida pela embargante, mas isso não torna o julgado obscuro.

Quanto à alegação de erro de premissa fática, embora se possa reconhecer que a expressão utilizada no acórdão ao mencionar “20 recursos” não é tecnicamente a mais precisa, já que o histórico processual também abrange petições e outras manifestações, tal circunstância, por si só, não conduz ao acolhimento dos embargos. Isso porque a razão de decidir do acórdão não se apoiou exclusivamente em contagem formal de recursos, mas na percepção global de reiteração processual tida como abusiva, com base no histórico do feito e em precedentes das Cortes Superiores. Assim, eventual impropriedade terminológica não compromete a inteligibilidade nem a coerência substancial do julgado, tampouco revela erro material em sentido estrito.

Do mesmo modo, a alegação de decisão surpresa não evidencia vício interno do acórdão, mas sim irresignação quanto ao acerto da sanção processual imposta. O mesmo se diga em relação à suposta violação ao Estatuto da Advocacia: o acórdão não instaurou censura disciplinar nem invadiu competência privativa da OAB, limitando-se a qualificar a conduta processual da parte para fins de aplicação de sanção no próprio processo.

Além disso, o acórdão embargado reforça sua conclusão ao registrar, expressamente, como tese de julgamento, que “
a interposição sucessiva, descabida e protelatória de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado e a aplicação de multa por litigância de má-fé
”, mencionando, para tanto, os arts. 80, V, 81, §2º, e 1.021 do CPC, bem como precedentes do STJ e do STF. Também consignou, no voto vencedor, que a impetrante vinha interpondo uma infinidade de recursos e juntando incontável número de petições e documentos, em contexto reputado abusivo.

Nesse cenário, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, pretendendo reabrir discussão já decidida, providência incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito